Tribunal: TJSP
Processo: 2240041-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2240041-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante GUILHERME TADEU HAMDAN SIQUARA GARCIA, é embargado
DREAMLINES BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240041-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49828
2
VOTO No: 49828
EDEC.No: 2240041-93.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE. : GUILHERME TADEU HAMDAN SIQUARA GARCIA
EBDO. : DREAMLINES BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS
LTDA.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material -
Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas
partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 95/98 no tocante
à fundamentação, pois: a decisão é extra petita
pois a limitação das astreintes não foi objeto
da decisão agravada; o agravante deve ser
condenado aos ônus sucumbenciais; o recurso é de
total improcedência.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme
preleciona
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240041-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49828
3
NEVES: “As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro
material
(...)
Ocorre,
entretanto, que algumas hipóteses de
saneamento de contradição e omissão
muito
mais
frequente
na
segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração,
com
o
consequente
saneamento do vício, poderá ensejar a
modificação do conteúdo da decisão
recorrida. O efeito do provimento dos
embargos de declaração será atípico,
porque
somente
ele
se
afasta
da
estrutura básica desse recurso, mas
tal
atipicidade
é
uma
decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha entre duas posições inconciliáveis no caso de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p.
1718
Ed.
JUSPODIVUM
2
016
-
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir
aos presentes embargos o efeito infringente,
pois não há qualquer teratologia na decisão
impugnada, subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho da controvérsia.
O recorrente confunde contradição
com decisão contrária aos seus interesses, o que
necessariamente leva à rejeição do presente
recurso.
No caso em tela, não subsiste
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (LUIZ GUILHERME MARINONI E SÉRGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240041-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49828
4
CRUZ ARENHART. PROCESSO DE CONHECIMENTO VOL. 2.
P.545. REVISTA DOS TRIBUNAIS. 2007. SÃO PAULO.)
Respeitadas as infundadas alegações
do recorrente, constata-se seguramente que a
decisão impugnada não é extra petita.
Primeiro porque a agravada postulou
o afastamento da obrigação de fazer e está
matéria
está
intrinsicamente
relacionada
à
correlata fixação das “astreintes”.
A revogação ou revisão da multa é
pedido implícito, interpretado conjuntamente com
a pretensão recursal principal.
Eis o motivo do provimento parcial
do recurso.
Depois porque a multa pode ser
revisada de ofício, nos termos do art. 537, §1o
do CPC.
Por fim, não é o caso de fixação de
honorários recursais no caso concreto, pois a
decisão impugnada não encerrou qualquer fase
processual ou, ainda, fixou a indigitada verba.
Inaplicável o disposto no art. 85,
§11 do CPC.
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos
autos foram apreciados, o que levou à conclusão
deste órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela
parte, uma vez que todos foram observados e
tiveram a sua vigência respeitada conforme a
fundamentação lógico-jurídica adotada.
Ainda,
desnecessário
o
enfrentamento de todos os argumentos mencionados
pela parte, sendo certo que a obrigatoriedade do
art. 489, §2, inciso IV do CPC vem sendo
mitigada pela jurisprudência do E. STJ:
"o julgador não está obrigado
a discorrer sobre todos os regramentos
legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes. As proposições poderão ou não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240041-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49828
5
explicitamente
dissecadas
pelo
magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da
demanda, fundamentando o seu proceder
de
acordo
com
o
seu
livre
convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e
com
a
legislação
que
entender
aplicável ao caso concreto" (Rec. Esp.
792.497/RJ Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO
j. 10.11.05)
Somente os argumentos relevantes,
capazes de alterar o resultado da decisão, são
passíveis de enfrentamento no aresto, o que já
foi realizado.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025
do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator